Tribunal: TJES
Processo: 5004784-04.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Convênio
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004784-04.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004784-04.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de São Domingos do Norte que, deferiu o pedido liminar e determinou a suspensão imediata dos efeitos da decisão administrativa proferida pela Secretaria de Estado e Recursos Humanos - SEGER, nos autos do processo administrativo no 2021-BDQGD, determinando ao demandado que se abstenha de praticar qualquer ato administrativo que resulte em impedimento de repasses dos recursos atinentes aos convênios relacionados, assim como os concernentes as propostas cadastradas no Sistema Integrada de Gestão Administrativa - SIGA, de recursos concedidos através de emendas parlamentares estaduais impositivas, mantendo-se inalterados os respectivos repasses dos recursos, preservando-se, assim, o interesse público envolvido.

Suscita o Agravante a preliminar de Incompetência Absoluta do Juízo a quo, pois, no seu entender, é da competência originária deste Egrégio Tribunal de Justiça processar e julgar a demanda de origem, por força da regra inserta no artigo 19, alínea “h”, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002 (Código de Organização Judiciária).

No mérito, defende, em síntese: i) a legalidade do ato da administração; ii) o reconhecimento da existência de irregularidade por parte do município (Certidão de Regularidade de Transferência Voluntária – CRTV – junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo); iii) as exceções ao art. 25, §1º expressamente previstas na LRF.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Decisão deferindo o pleiteado efeito suspensivo proferida no ID 1607488.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 11 de outubro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

COM O RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004784-04.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de São Domingos do Norte que, deferiu o pedido liminar e determinou a suspensão imediata dos efeitos da decisão administrativa proferida pela Secretaria de Estado e Recursos Humanos - SEGER, nos autos do processo administrativo no 2021-BDQGD, determinando ao demandado que se abstenha de praticar qualquer ato administrativo que resulte em impedimento de repasses dos recursos atinentes aos convênios relacionados, assim como os concernentes as propostas cadastradas no Sistema Integrada de Gestão Administrativa - SIGA, de recursos concedidos através de emendas parlamentares estaduais impositivas, mantendo-se inalterados os respectivos repasses dos recursos, preservando-se, assim, o interesse público envolvido.

Suscita o Agravante a preliminar de Incompetência Absoluta do Juízo a quo, pois, no seu entender, é da competência originária deste Egrégio Tribunal de Justiça processar e julgar a demanda de origem, por força da regra inserta no artigo 19, alínea “h”, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002 (Código de Organização Judiciária).

No mérito, defende, em síntese: i) a legalidade do ato da administração; ii) o reconhecimento da existência de irregularidade por parte do município (Certidão de Regularidade de Transferência Voluntária – CRTV – junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo); iii) as exceções ao art. 25, §1º expressamente previstas na LRF.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Decisão deferindo o pleiteado efeito suspensivo proferida no ID 1607488.

Sem contrarrazões.

Feito o relato supra, passo a análise do recurso, propriamente dito.

Dispõe nosso Código de Organização Judiciária (LC 234/2002) e também o RITJES, que ao Tribunal Pleno compete, originariamente, processar e julgar as causas e conflitos entre Estado e Municípios.

Este Egrégio Tribunal, em casos muito semelhantes ao presente, tem reconhecido a potencialidade ofensiva à estabilidade institucional em nosso Estado, a exsurgir a competência absoluta do Tribunal Pleno para processar e julgar ações como esta, a figurar, de consequência, incompetente o Juízo de Primeiro Grau. A respeito, confira-se:

“No que se refere à competência originária do Tribunal de Justiça para julgar a demanda envolvendo Estado e Município, conforme previsto na alínea h do art. 19 da LCE nº 234/2002 (reproduzido na letra j do art. 50 do Regimento Interno deste Tribunal),
frise-se que esta Corte sedimentou o entendimento de que a temática da responsabilidade fiscal é dotada de relevância político-administrativa que exorbita o aspecto patrimonial, sendo apta a repercutir na autonomia orçamentária e financeira do ente municipal na medida em que passível de restrições impostas pelo Estado, ensejando sobreposição de entes incompatível com o sistema federativo brasileiro (artigo 18 da CF). [...] Há, de consequência, a existência de conflito federativo e não mero conflito entre entes federados, restando configurada hipótese de competência deste egrégio Tribunal Pleno.
(TJES, Classe: Procedimento Comum, 059170010454, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS Relator Substituto: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 24/04/2019)
.[...](TJES, Procedimento Comum Cível, 044170008963, Relator DES.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Julgamento: 11/03/2021, DJ: 29/04/2021).

Diante do exposto, revela-se clara a incompetência do Juízo de Primeiro Grau para processar e julgar a demanda de origem, devendo esta ser encaminhada para esta Corte de Justiça, a fim de ser julgada pelo E. Tribunal Pleno.

E, mesmo que a decisão agravada tenha sido proferida por Juízo absolutamente incompetente, entendo que, não se mostra prudente anulá-la de plano, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça que ensina que,
“Em regra, o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo implica a nulidade dos atos decisórios por ele praticados, mas isso não o impede, em face do poder de cautela previsto nos arts. 798 e 799 do CPC, de conceder ou manter, em caráter precário, medida de urgência, para prevenir perecimento de direito ou lesão grave e de difícil reparação, até ulterior manifestação do juízo competente. Assim, não ofende o art. 113, § 2º do CPC a decisão que, a despeito de declinar da competência para vara especializada, manteve os efeitos da antecipação de tutela já concedida até a sua reapreciação pelo juízo competente. Precedentes.” (STJ - REsp 1038199/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 16/05/2013)
.

Ademais, deve-se registrar que a medida de urgência deferida pelo Juízo
a quo
tem por escopo a necessidade elementar própria das verbas destinadas à educação.

Assim, portanto, deve ser mantida a decisão recorrida até que apreciado o tema pelo Juízo competente.

Pelo dito, sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO E, POR CONSEGUINTE, RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM PARA ANÁLISE DA MATÉRIA e, no mesmo ato, reconhecer a competência do E. TRIBUNAL PLENO DESTA CORTE, PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO ENTRE ENTES FEDERADOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL PLENO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM RECONHECIDA. O RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA NÃO IMPLICA, NECESSARIAMENTE, EM NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS, QUE, NO CASO, TERÃO SUA VALIDADE MANTIDA ATÉ ANÁLISE DO JUÍZO COMPETENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

“No que se refere à competência originária do Tribunal de Justiça para julgar a demanda envolvendo Estado e Município, conforme previsto na alínea h do art. 19 da LCE nº 234/2002 (reproduzido na letra j do art. 50 do Regimento Interno deste Tribunal), frise-se que esta Corte sedimentou o entendimento de que a temática da responsabilidade fiscal é dotada de relevância político-administrativa que exorbita o aspecto patrimonial, sendo apta a repercutir na autonomia orçamentária e financeira do ente municipal na medida em que passível de restrições impostas pelo Estado, ensejando sobreposição de entes incompatível com o sistema federativo brasileiro (artigo 18 da CF). [...] Há, de consequência, a existência de conflito federativo e não mero conflito entre entes federados, restando configurada hipótese de competência deste egrégio Tribunal Pleno. (TJES, Classe: Procedimento Comum, 059170010454, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS Relator Substituto: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 24/04/2019)
.[...](TJES, Procedimento Comum Cível, 044170008963, Relator DES.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Julgamento: 11/03/2021, DJ: 29/04/2021)

2.

“Em
regra, o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo implica a nulidade dos atos decisórios por ele praticados, mas isso não o impede, em face do poder de cautela previsto nos arts. 798 e 799 do CPC, de conceder ou manter, em caráter precário, medida de urgência, para prevenir perecimento de direito ou lesão grave e de difícil reparação, até ulterior manifestação do juízo competente. Assim, não ofende o art. 113, § 2º do CPC a decisão que, a despeito de declinar da competência para vara especializada, manteve os efeitos da antecipação de tutela já concedida até a sua reapreciação pelo juízo competente. Precedentes.” (STJ - REsp 1038199/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 16/05/2013).

3.

Recurso conhecido e provido para reconhecer a incompetência do Juízo de Origem e, no mesmo ato, reconhecer a competência do E. Tribunal Pleno para análise da matéria.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.